Tribunal: TJBA
Processo: 0503420-76.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503420-76.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BORGES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

RC01

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TUST/TUSD E PERDAS. LEGALIDADE. ADICIONAL DE 2% (FUNDO DE COMBATE À POBREZA). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA BORGES DE ANDRADE e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença parcialmente procedente que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, determinou a restituição de valores cobrados acima da alíquota de 25%, rejeitou o pedido de danos morais e fixou sucumbência recíproca. A autora pretende a exclusão de encargos da base de cálculo, restituição integral (inclusive em dobro) e indenização por danos morais. A COELBA sustenta ilegitimidade passiva, por atuar como mera arrecadadora do tributo.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais consistem em: (i) definir a legitimidade passiva da concessionária em demandas sobre ICMS; (ii) verificar a legalidade da inclusão de TUST, TUSD e perdas na base de cálculo do tributo; (iii) analisar a validade da alíquota aplicada, inclusive o adicional de 2%; (iv) examinar o direito à restituição e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem ICMS, por não integrar a relação jurídico-tributária, atuando apenas como arrecadadora.
4. As tarifas TUST e TUSD, bem como as perdas de energia, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.
5. A energia elétrica é bem essencial, sendo vedada a fixação de alíquotas superiores às gerais, nos termos do Tema 745 do STF, aplicável às ações ajuizadas antes de 05/02/2021.
6. O adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é válido até 23/06/2022, data da publicação da LC 194/2022, que vedou tratamento da energia como bem supérfluo.
7. A restituição do indébito limita-se aos valores comprovadamente pagos em excesso, observada a prescrição quinquenal e aplicação da taxa Selic.
8. Inaplicável a repetição em dobro, por se tratar de relação tributária.
9. Inexistência de danos morais, ante a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da COELBA provido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ações que discutem ICMS. 2. As tarifas TUST, TUSD e perdas integram a base de cálculo do ICMS. 3. O adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza é devido até 23/06/2022. 4. A restituição do ICMS limita-se ao excesso comprovado, não sendo cabível repetição em dobro. 5. A cobrança tributária indevida, por si só, não gera dano moral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; ADCT, art. 82; CTN, arts. 121 e 165; CPC, arts. 485, VI, 487, I e 85; LC 87/1996; LC 194/2022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ; Tema 745/STF; Tema 1305/STF; AgInt no AREsp 1404309/RJ; AgRg no AREsp 386917/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº

0503420-76.2018.8.05.0141
em que figuram como partes recorrentes
MARIA BORGES DE ANDRADE e COELBA
e parte recorrida o
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.